Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. VÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTENTE. ART. 10, § 5o, LEI No 11.795/2008. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA PENAL EM CONSÓRCIO. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE. CONFLITO DE NORMAS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Para que o recurso seja conhecido, é necessário que o embargante alegue a presença, na decisão embargada, de algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC. A verificação da existência efetiva do referido vício constitui o mérito do recurso e deve ser analisada enquanto tal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. No caso, inexiste vício de omissão no acórdão embargado quanto ao art. 10, § 5o da Lei no 11.795/2008, uma vez que o aludido dispositivo legal não autoriza a cobrança de cláusula penal sem que haja a comprovação de efetivo prejuízo do consórcio. Precedentes.
3. Inexistindo omissão quanto ao dispositivo legal referido, não há que se falar em conflito de normas (art. 489, § 2o do Código de Processo Civil), nem em negativa de vigência (art. 97 da Constituição Federal).
4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.